Tribunal: CARF
Processo: 19613.729134/2024-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.729134/2024-10
ACÓRDÃO
2401-012.554 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA VIDA HUMANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2021 a 31/12/2023
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal para sua interposição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Márcio Henrique Sales
Parada, Elisa Santos Coelho Sarto, Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.554 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.729134/2024-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração com lançamento de multa isolada por declaração de
compensação indevida em GFIP/eSocial, prevista na Lei 8.212/91, art. 89, § 10.
Conforme Relatório Fiscal, foram considerados responsáveis tributários os senhores
Geova e Thiago.
Apenas a autuada apresentou impugnação, julgada improcedente por meio do
Acórdão 105-013.855, fls. 1.441/1.454.
Cientificado do acórdão de impugnação em 5/9/2025 (Termos de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 1.462), o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, fls.
1.469/1.496, em 8/10/2025 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fl. 1.468, no qual alega
a tempestividade do recurso, apresentando quadro no qual indica que foi cientificado em
5/9/2025 e que data final, após o prazo de 30 dias, seria dia 8/10/2025.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora

ADMISSIBILIDADE
O recurso apresentado fora do prazo não pode ser conhecido, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar.
O Decreto 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, assim dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Sobre a contagem dos prazos, determina:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Conforme relatado, o contribuinte foi cientificado do Acórdão de Impugnação em
5/9/2025, sexta-feira. Assim, o prazo de 30 dias para apresentação do recurso voluntário começou
a fluir dia 8/9/2025, segunda-feira (primeiro dia útil seguinte), encerrando-se dia 7/10/2025,
terça-feira.
Assim, o recurso apresentado em 8/10/2025 é intempestivo.
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.554 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.729134/2024-10
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por intempestivo.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 1504
DF CARF MF
Original